Tribunal: CARF
Processo: 10715.004530/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10715.004530/2010-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.178 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
LATAM AIRLINES GROUP S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Conforme a Súmula CARF no. 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Marco Antonio Marinho Nunes e Semíramis de
Oliveira Duro que davam parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a
retroatividade benigna. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada)
que dava provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.174, de 23 de setembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10715.000273/2011-12, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.004530/2010-12
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.178 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004530/2010-12

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa
aplicada pela falta da prestação de informações sobre operações executadas, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora
informou os dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar,
dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui
embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no artigo 44,
enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço,
cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a prestação de
informações.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.

A Recorrente apresentou as seguintes alegações:
1.
PRELIMINARES
1.1
Nulidade do auto de infração pela ausência de provas
1.2
Da retroatividade benigna: necessária aplicação da instrução
normativa no 1.096/2010 aos fatos em exame
1.3
Da prescrição intercorrente – necessário afastamento da súmula
carf no 111

Passemos à análise das alegações do Recurso Voluntário.

1.1
Nulidade do auto de infração pela ausência de provas
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.178 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004530/2010-12

Defende a Recorrente a nulidade do Auto de Infração porque a
autoridade fiscal não juntou todas as telas do sistema MANTRA, tendo
utilizado uma planilha que elaborara.
Segundo o argumento expedido pela Recorrente, o artigo 10, III, do
Decreto 70.235/72 ao determinar como um dos elementos “a descrição
do fato” estaria exigindo a juntada dos elementos de prova.
Consultando o presente processo, verifica-se que foram claramente
indicadas as infrações e os voos a que se referiam, conforme tabela às fls.
10:

Note-se que com o número do Despacho e demais dados constantes do
processo, estão identificados os fatos e as infrações.
Portanto, é de se concluir que a autoridade fiscal descreveu e
fundamentou adequadamente o “fato descrito”, atendendo às disposição
do art. 10, III, do Decreto 70.235/72.
A Recorrente, além de não trazer nenhum elemento que infirme as
informações constantes do lançamento, ao contrário questiona o prazo
estabelecido na época pela legislação.
Portanto, carece de razão a Recorrente neste ponto.

1.2
Da retroatividade benigna: necessária aplicação da instrução
normativa no 1.096/2010 aos fatos em exame
Na época dos fatos a redação vigente do artigo 37 da Instrução
Normativa SRF n. 28/1994 era de que o prazo para o transportador
registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria,
com base nos documentos por ele emitidos, contados também da data da
realização do embarque, era de dois dias.
A Recorrente pugnou em seu recurso voluntário pela aplicação da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “a”, do CTN, a exemplo
do que ocorre no direito penal, na medida em que a legislação não mais
considera infração o não fornecimento de informações no prazo de dois
dias. Defende a Recorrente que seja aplicado o prazo de sete dias,
introduzido pela Instrução Normativa no. 1.096, de 2020, e vigente no
momento da autuação.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.178 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004530/2010-12

A infração decorre da aplicação da alínea “e” do inciso IV do artigo 107
do Decreto-lei n. 37/1966. Vejamos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
Nota-se que no tipo legal não há um prazo específico para a conduta de
deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecido por ato
infra legal. A conduta é, portanto, não cumprir com a determinação no
prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal naquele momento
específico. Com isso, deve ser aplicado no caso concreto o prazo que
vigorava no momento da conduta.
Observe-se que a hipótese de incidência é deixar de prestar a informação
no prazo e na forma, cujo consequente é a aplicação de uma penalidade
pecuniária de R$ 5.000,00.
Acrescento trecho do voto vencedor do acórdão , de relatoria do
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Júnior:
A hipótese de incidência, assim, é deixar de prestar a
informação no prazo e na forma, cujo consequente é a
aplicação de uma penalidade pecuniária de R$
5.000,00. A alteração do prazo por lei superveniente
não altera a conduta.
No direito penal também existe a possibilidade de um
dispositivo de lei que define uma conduta como crime
ser completada por ato normativo infra legal. A isso,
dá-se o nome de “norma penal em branco”.
Na esfera penal também se discute a retroatividade
benigna quando um novo ato infra legal que altera
alguma circunstância ou caraterística do tipo
infracional previsto em lei. Nesta linha, Cezar
Roberto Bitencourt leciona que a retroatividade
somente será aplicada quando a modificação alterar
o núcleo da hipótese de incidência, como no caso de
uma portaria que deixa de definir algum produto
como entorpecente para fins de tráfico de drogas.
Neste caso, a norma penal incriminadora é revogada.
Por sua vez, caso a alteração não modifique o núcleo
do tipo, isto é, “a norma penal incriminadora
permanece, com seu preceito sui generis e sua
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.178 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004530/2010-12

sanção,
modificando-se
somente
a
norma
complementadora”, não há que se falar em
retroatividade benigna. Nesta situação, referido autor
cita o exemplo do crime de moeda falsa. Caso no
futuro um ato infra legal deixe de considerar aquele
bem como moeda, não haverá retroatividade benigna,
porque a previsão abstrata do crime ainda
permanece, e no momento da conduta houve a ofensa
ao bem jurídico protegido pelo direito, não
representando
essa
alteração
normativa
uma
modificação no preceito primário da previsão
abstrata da conduta. Percebe-se que a alteração do
prazo de 02 dias para 07 dias não representa
alteração na conduta prevista como infração no
artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei n. 37/1966, não
sofrendo modificações em seu preceito primário,
permanecendo punida com sanção pecuniária.
Assim, concluo acatando o entendimento do voto mencionado, no sentido
de que a retroatividade somente será aplicada quando a modificação
alterar o núcleo da hipótese de incidência, mas caso a alteração não
modifique o núcleo do tipo, não há que se falar em retroatividade
benigna.
Portanto, não assiste razão à Recorrente neste item.
1.3
Da prescrição intercorrente – necessário afastamento da
súmula CARF no 11
Segundo a Recorrente deve ser aplicada a prescrição intercorrente no
presente processo em razão dos créditos em pauta não terem natureza
tributária, afastando-se a Súmula CARF no. 11.
Contudo, esse não é o entendimento que tem prevalecido nesta turma,
conforme fundamentos que seguem.
Com efeito, o entendimento é no sentido de que a hipótese legal de
prescrição
intercorrente
reporta-se
aos
específicos
processos
administrativos de sanções punitivas administrativas sem natureza
tributária, como dispôs expressamente o art. 1o-A do diploma legal em
referência, incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, verbis:
Lei no 9.873/1999:
Art. 1o -A. Constituído definitivamente o crédito não
tributário, após o término regular do processo
administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de
execução da administração pública federal relativa a
crédito decorrente da aplicação de multa por infração
à legislação em vigor.
Por outro lado, o processo administrativo fiscal (tributário e aduaneiro),
regula-se especificamente pelo Decreto no 70.235/72, recepcionado pela
nova ordem constitucional com força de lei. Prescreve o seu artigo 1o,
verbis:
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.178 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004530/2010-12

Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo
de determinação e exigência dos créditos tributários
da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal.
Ora, o presente processo foi inaugurado justamente para recepcionar auto
de infração de exigência de multa regulamentar, no importe de R$
5.000,00, que se caracteriza como crédito tributário.
O artigo 7o do mesmo diploma legal, no seu inciso III, reporta-se
especificamente ao procedimento fiscal aduaneiro.
O artigo 768 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009), dispõe expressamente:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos
tributários decorrentes de infração às normas deste
Decreto
serão
apuradas
mediante
processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235,
de 1972 (Decreto-Lei n o 822, de 5 de setembro de
1969, art. 2o ; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
Assim, havendo legislação específica para a matéria em litígio, afasta-se
a aplicação de lei que não rege os fatos aqui analisados. Demais disso, a
matéria da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal está
pacificada neste E. CARF, por meio da Súmula CARF no 11, cujo
verbete segue transcrito:
Súmula CARF n o 11 : Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula
tem efeito vinculante em relação à administração tributária federal,
abarcando, assim, as decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento
da Receita Federal do Brasil (contra a qual a recorrente expressamente se
opôs em face do longo transcurso de tempo havido entre o protocolo da
sua impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, além das decisões deste E. CARF,
evidentemente.
Cabe registrar, de toda forma, que na reunião do Pleno do CARF,
realizada no dia 06/08/2021, foi rejeitada a proposta de alteração do
enunciado da Súmula em referência (no sentido de restringir sua
aplicação
ao
processos
administrativos
fiscais
que
tratassem
especificamente de créditos tributários), afastando assim, no ponto, a
hipótese de distinguishing como defendida pela Recorrente.
Dessarte, não assiste razão à Recorrente também neste ponto.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.178 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004530/2010-12

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do
anexo II do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital